Tribunal: TJPA
Processo: 0807674-92.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807674-92.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807674-92.2024.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM – PA

EMBARGANTE: STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Stoque Soluções Tecnológicas Ltda. contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará, em que se discutia a substituição de depósito judicial por apólice de seguro-garantia para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A embargante alegou omissões no julgado relativas à análise da dupla garantia, à aplicação do princípio da menor onerosidade, à possibilidade de tutela provisória com base no art. 151, V, do CTN, e ao uso da analogia para equiparar seguro-garantia ao depósito judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar argumentos sobre dupla garantia e princípios processuais;
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade ou contradição do julgado (CPC, art. 1.022).

4.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente os dispositivos legais e jurisprudências pertinentes, refutando expressamente a possibilidade de equiparar o seguro-garantia ao depósito judicial integral (CTN, art. 151, II; Súmula 112/STJ).

5.

A alegação de dupla garantia é juridicamente inócua, pois o depósito judicial posterior prevalece como garantia eficaz, não havendo que se falar em excesso ou duplicidade de constrição.

6.

A negativa da tutela com base no art. 151, V, do CTN foi devidamente fundamentada na ausência dos requisitos legais para sua concessão, conforme art. 300 do CPC.

7.

A tese da analogia configura inovação recursal, pois não foi ventilada no agravo de instrumento, sendo incabível sua introdução em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito nem introduzir argumentos novos, devendo restringir-se à correção de omissões, obscuridades ou contradições.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 108, I, 151, II e V; CPC/2015, arts. 300, 919, §1º, 1.022 e 1.026, §2º; LINDB, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 112; doutrina: Didier Jr., Fred.
Curso de Direito Processual Civil
, v. 3, 8ª ed., Juspodivm.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da
Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 26 de maio de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, oposto por
STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
, em face do Acórdão de ID nº 23400133, oriundo da 1ª Turma de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça, que à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ.

A ementa do julgado foi proferida nos seguintes termos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO INTEGRAL PELO SEGURO-GARANTIA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
. (...)

Inconformado com o
decisum
, STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA opôs o presente aclaratório (Num. 23659081).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que o v. acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar os argumentos relacionados à dupla garantia do débito fiscal, inicialmente por seguro-garantia e, posteriormente, por depósito judicial, e à aplicação do princípio da menor onerosidade.

Sustenta que a apólice apresentada anteriormente à execução fiscal foi aceita judicialmente com acréscimo de trinta por cento do valor do débito, razão pela qual a exigência de manutenção do depósito judicial configura excesso de garantia e fere os princípios processuais mencionados.

Alega, ainda, que o acórdão deixou de analisar a possibilidade de manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fundamento no art. 151, V, do CTN, à luz dos requisitos do art. 300 e do art. 919, §1º do CPC, notadamente diante do perigo de dano e da probabilidade do direito evidenciada pela existência da garantia prévia e pelas consequências financeiras impostas à empresa com o bloqueio de quantia elevada, R$ 450.145,21 (quatrocentos e cinquenta mil, cento e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos).

Ademais, sustenta omissão quanto à aplicação da analogia, com fulcro no art. 4º da LINDB e art. 108, I, do CTN, permitindo-se a equiparação da apólice ao depósito judicial para fins de suspensão da exigibilidade, sob pena de negativa de prestação jurisdicional.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para que sejam sanadas as omissões apontadas, concedendo-se efeitos infringentes ao julgado, com a consequente reforma do acórdão embargado e provimento do Agravo de Instrumento.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, que não há vícios a serem sanados por meio de embargos de declaração, uma vez que a matéria ventilada nos aclaratórios já foi enfrentada adequadamente pela Turma julgadora. Aduz que o seguro-garantia, ainda que aceite para fins de expedição de CPEN, não possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria. Ressalta, por fim, que inexiste omissão, obscuridade ou contradição a justificar a interposição dos embargos, devendo ser rejeitados de plano (Num. 25032645).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Em que pese a tentativa da embargante de infirmar o conteúdo do v. acórdão, verifica-se, com rigor técnico e jurídico, que as razões ventiladas nos embargos de declaração não evidenciam qualquer omissão ou contradição no julgado, razão pela qual devem ser integralmente rejeitadas.

Inicialmente, cumpre salientar que a controvérsia foi decidida à luz dos dispositivos legais expressamente invocados e amplamente debatidos no voto condutor, em especial o art. 151 do Código Tributário Nacional, e nas jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça.

Dessa forma, a pretensão da embargante de atribuir ao seguro-garantia efeitos jurídicos equivalentes ao depósito integral em dinheiro, embora insistentemente reiterada, foi expressamente refutada pelo julgado, que reconheceu, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste próprio Tribunal, a impossibilidade de tal equiparação. O acórdão, portanto, não deixou de se manifestar sobre a questão debatida, mas sim decidiu contrariamente ao interesse da parte, o que não configura omissão apta a ensejar embargos de declaração nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto à alegação de “dupla garantia” do débito, consubstanciada na apresentação da apólice de seguro e no posterior depósito judicial, o argumento, além de impertinente para a finalidade do recurso aclaratório, não se reveste de utilidade jurídica.

Como bem assentado na decisão embargada, apenas o depósito judicial do montante integral, em dinheiro, tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário (CTN, art. 151, II; Súmula 112/STJ), razão pela qual a existência de uma garantia anterior, de natureza diversa, não afasta os efeitos do reconhecimento judicial da posterior, que passou a ser, desde então, a garantia válida e eficaz para fins suspensivos, não havendo que se falar em onerosidade desproporcional ou duplicidade de constrição.

No que tange à aplicação do art. 151, V, do CTN, que trata da suspensão da exigibilidade por força de medida liminar ou tutela antecipada,observa-se, igualmente, que o colegiado enfrentou a questão de forma objetiva ao consignar que “neste momento, a probabilidade do direito e o perigo da demora não favorecem o agravante”. Com isso, ficou evidenciado que os requisitos para a concessão da tutela pleiteada não foram verificados no caso concreto, o que impede a utilização do inciso V do dispositivo citado. Reiterar tal tese, sob o pretexto de omissão, desvirtua a finalidade dos embargos, que não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Ademais, a invocação de princípios constitucionais como o da eficiência, da razoabilidade e da menor onerosidade, tampouco legitima a pretensão recursal. Isso porque, conforme estabelecido no próprio acórdão, admitir que a apólice de seguro-garantia tenha o mesmo efeito do depósito integral implicaria “criação de um novo mecanismo de suspensão, em desrespeito ao princípio da legalidade tributária”, fundamento que se sobrepõe a qualquer argumentação meramente principiológica, especialmente em matéria de direito público estrito, como é o caso do crédito tributário.

No que se refere, por fim, à tese da analogia, registra-se que tal argumento não foi suscitado nas razões do Agravo de Instrumento e comparece apenas na presente via aclaratória. Cuida-se, pois, de inovação recursal vedada, uma vez que os embargos de declaração não se prestam à introdução de fundamentos novos.

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso,

mantendo a decisão embargada nos seus próprios termos.

Por fim, ressalto que a reiteração de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2025